Tribunal: TJDFT
Processo: 0720179-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720179-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANNA MARTINS MEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DIOGENES DE FRANCA MEIRA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE, ANA PAULA PORFIRIO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por G.M.M., representada por D.D.F.M., em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança no 0718134-93.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Decisão de ID 37024915 indeferiu o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. O feito fora incluído em pauta para julgamento conforme certidão de ID 40707640. A agravante peticiona no ID 40754422 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Informe-se o Juízo Agravado. Oportunamente, retire-se o feito da pauta de julgamento. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 9 de novembro de 2022 16:49:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador